Tribunal: TJDFT
Processo: 0730813-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA. TRANSAÇÃO NÃO CONCRETIZADA. CONTINUIDADE DA DEMANDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DÍVIDA NÃO PAGA. PROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.

II. Simples tratativas extrajudiciais que não resultam em transação não impedem o prosseguimento e julgamento da ação de busca e apreensão, com a consequente consolidação da propriedade do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor fiduciário.

III. Recurso conhecido e desprovido.